Tribunal: TJBA
Processo: 8022158-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022158-55.2024.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADO/APELANTE: PAULO CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

AGRAVANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(ID Nº
8
5
1
09393
)
. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU
PROVIMENTO AO RECURSO
DA PARTE AUTORA/AGRAVADA.
(
TEMA 1150 DO STJ
)
.

PRESCRIÇÃO DECENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ACTIO NATA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022158-55.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAULO CONCEICAO SILVA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .